Tribunal: TJSP
Processo: 1011710-71.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Alegado inadimplemento da ré com relação a mensalidades e parcelas de acordo referentes ao curso frequentado – Embargos monitórios parcialmente acolhidos, afastada a cobrança relativa à parcela do acordo – Inconformismo da autora – Alegação de que não houve quitação integral do acordo firmado pela ré – Não acolhimento – Acordo não

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Alegado inadimplemento da ré com relação a mensalidades e parcelas de acordo referentes ao curso frequentado – Embargos monitórios parcialmente acolhidos, afastada a cobrança relativa à parcela do acordo – Inconformismo da autora – Alegação de que não houve quitação integral do acordo firmado pela ré – Não acolhimento – Acordo não subscrito pelas partes – Parcela corretamente afastada pelo d. Juízo a quo – Pretensão ao reconhecimento da sucumbência mínima – Acolhimento – Configurada hipótese prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.